Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0716042-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENEDITO JOSE DA CRUZ DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Ciente do ofício IDs 25696399/25696401. Considerando que ainda há óbice ao pagamento integral do crédito, aguarde-se a quitação em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios